Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA CONTÁBIL. Não prevalece a pretensão de indenização com amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente pelo autor e com valores e metodologia de cálculo diversa daquela que é estabelecida pela legislação pertinente, conforme comprovado por perícia contábil realizada nos autos. À míngua da comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que falar em condenação ao pagamento de indenização.